Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709785-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RISOLETA DAS NEVES COSTA, RITA ALVES DE OLIVEIRA, RIODALVA MARIA DOS SANTOS, RIOZINETE TEIXEIRA BONFIM, RISALVA BORBA BRASIL, RISELHA ALVES PEREIRA, RITA ALVES DAMASCENO, RITA ALVES DE MELO, RITA BEZERRA DA FONSECA, RITA BEZERRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 41097911, Pág. 2/3) Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator